Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-09.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801064-09.2020.8.14.0046

APELANTE: CESAR ROSA CUNHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, reunindo ações conexas, condenou o recorrente à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por danos ambientais, sem oportunizar a produção das provas requeridas em contestação.

2.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa, diante da ausência de auto de infração do IBAMA e da necessidade de dilação probatória para a correta identificação da autoria e extensão do dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas, notadamente quando ausente nos autos auto de infração que fundamentaria a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a prolação de decisão surpresa sem manifestação das partes (arts. 9º e 10 do CPC/2015).

5. A jurisprudência do TJPA reconhece que, em ações ambientais, a ausência de instrução probatória quando necessária à comprovação do nexo causal configura cerceamento de defesa.

6. No caso, o juízo a quo deixou de apreciar o pedido de produção de provas formulado pelo réu, fundamentando indevidamente o julgamento antecipado da lide, apesar da insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar a regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 225, caput e §3º; CPC/2015, arts. 9º, 10, 330, I e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 00004554320128140045, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30/04/2018; TJPA, Recurso Especial nº 0004790-86.2019.8.14.0069, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Pleno, j. 27/03/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta
por
Cesar Rosa Cunha Junior
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que reuniu os Processos n.º 0801064-09.2020.8.14.0046, n.º 0801060-69.2020.8.14.0046 e n.º 0801070-16.2020.8.14.0046 e julgou procedentes as iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar cada requerido a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais para cada requerido, a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

O Recorrente relata que a mesma conduta que lhe fora imputada, também foi atribuída a outras duas pessoas em processos distintos, sendo que a presente ação foi apensada à dois processos conexos e sentenciados em conjunto.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois ocorreu o julgamento antecipado da lide, mas o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para lhe imputar condenação.

Nesse contexto, diz que somente a dilação probatória poderia sanear e trazer aos autos a certeza de autoria de dano ambiental, da data do fato, e, por consequência, identificar o responsável.

Argumenta, ainda, que a ausência do suposto auto de infração que indica a existência da irregularidade prejudica o exercício da ampla defesa.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para cassar a sentença guerreada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id n° 12722137).

O Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões (Id n° 28089354).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste
em analisar se é devida a condenação do recorrente em criar e implantar nova área florestal e reparar os danos causados, haja vista a alegação de cerceamento de defesa e ausência de provas.

Diante da matéria trazida nos autos, é imperioso consignar que a proteção ao meio ambiente está resguardada pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais, haja vista ser um bem primordial para a coletividade.

Nesse condão, o art. 225,
caput
, disciplina o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No §3º do mencionado dispositivo tem-se a previsão de que, ocorrendo conduta violadora ao meio ambiente, haverá a devida responsabilização do agente, veja-se:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, a Lei n° 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, representa um imprescindível instrumento para regulamentação e proteção do meio ambiente.

Nesse condão, apura-se que as normas vigentes indicam que a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Integral, e para isso é suficiente a comprovação do nexo causal entre a ação ou atividade desenvolvida pelo agente e o dano causado, independentemente da existência de culpa.

Sendo assim, reconhecida a responsabilização, surge o dever de recuperar ou indenizar pelo dano causado.

Ocorre que, após detida análise dos autos foi possível constatar que o Ministério Público, na inicial, anexou como prova a Notícia de Fato n.º
000628-084/2020
, em que consta apenas um Ofício da Procuradoria da República no Município de Marabá repassando a informação de que o IBAMA teria lavrado auto de infração em face de
Cesar Rosa Cunha Junior
, em razão de ter ocorrido danificação de 176,074 hectares de vegetação nativa na Amazônia, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Apuro que, após apresentação a contestação, em que o Recorrente aduziu a ausência do processo administrativo que ensejou o ajuizamento da ação e pleiteou a produção de provas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, fundamentando a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA EM SENTENÇA. AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA AÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. 1. O juízo de primeiro grau, em julgamento antecipadamente da lide, determinou a inversão do ônus da prova e concluiu pela procedência do pedido; 2. A inversão do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Precedentes; 3. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, o art. 330, I, do CPC prevê o julgamento antecipado da lide; 4. Uma vez que existe a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, através de outros meios de prova, diversos dos já carreado aos autos na exordial, torna-se incabível o julgamento antecipado da lide, sob pena de violar o princípio do contraditório, e do devido processoa1 legal; 5. A sentença de primeiro grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade; 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-PA - APL: 00004554320128140045 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; II - In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Moral e Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente na obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada no prazo de 90 (noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com a fiscalização do IBAMA. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de dano moral; III - Compulsando os autos, constata-se que após o apelante apresentar sua contestação a mencionada ação e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória. Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo; IV – A nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9º e 10º do NCPC; V – Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como a falta de análise do pedido de produção de provas formulado pelo apelante, impõe-se anular a sentença monocrática por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito; VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão híbrida da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Tribunal Pleno)”

Não obstante a possibilidade de ocorrer o julgamento antecipado da lide,
entendo que no presente caso houve nítido prejuízo à parte, haja vista a indicação expressa na contestação quanto ao interesse de produzir provas e a necessidade de trazê-las aos autos para o melhor desfecho da lide
, pois, inclusive, não consta nos autos o auto de infração gerado pelo IBAMA.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025